Tribunal: TJMT
Processo: 1028654-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028654-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIRENE CONCEICAO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 667.046.421-53 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), COSME DE SOUSA - CPF: 432.994.821-49 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1028654-78.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIRENE CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUSA e COSME DE SOUSA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Número Único 1028654-78.2017.8.11.0041) ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de
R$ 6.750,00
, acrescido dos encargos legais, a título de seguro obrigatório, pela morte de EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id 80424098).

A apelante combate a fixação de sucumbência recíproca entre os litigantes e se alonga em razões para defender que “obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, (...) que (é) o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito”, invocando o disposto no art. 8o do CPC e precedentes deste Tribunal; se insurge contra o valor dos honorários advocatícios, pedindo que ele seja majorado com fulcro no §11o do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante atingiu “um valor ínfimo” não remunerando de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo da natureza alimentar dessa verba.

Pede, assim, a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados no valor de R$ 1.500,00, devendo a ré/apelada arcar integralmente com o ônus sucumbencial, determinando ainda, a condenação a multa por litigar de má fé (cf. ID 80425452).

A apelada contra-arrazoou o apelo, com réplica pontual às razões recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. 86710977).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os ônus da sucumbência, que envolvem custas processuais e honorários advocatícios, devem ser distribuídos proporcionalmente ao “
quantum
” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

Os autores acionaram a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de morte, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença (
ID no 46213482
)
“
Consta expressamente na certidão de óbito que o falecido
“deixou concubina”
(ID 9876460
), mas não deixou filhos, logo, os autores devem receber tão somente parte da pretensão perseguida (...) faz-se necessária a correta mensuração dos valores devidos a esses, já que constam informações na certidão de óbito da existência de companheira, por consequência, sendo certo que os referidos autores fazem jus a 50% do valor total da indenização.”
caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelos autores, mas sim quantificado em R$ 6.750,00.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira, sem que o juiz possa livremente variá-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, a autora pretendia 100% de vitória financeira, mas como conquistou 50% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar percentual de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

No que concerne aos honorários advocatícios, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a falta de proveito econômico da condenação, aplica-se o disposto no artigo 85 §8o do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os HONORÁRIOS advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 20/02/2019 - DJE 20/02/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 9173/2018 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 12/02/2019 - DJE 18/02/2019).

O juiz sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2o, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10% do valor da condenação (R$ 6.750,00), todavia, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação (R$ 675,00).

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, e, tendo sopesado as particularidades da demanda, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 1.500,00.

E quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED no 40.247/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021